Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700851-74.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: ASELIO FRANCA BARBOSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão do pedido de efeitos modificativos, intime-se o Embargado para contrarrazoar os Embargos de Declaração Id. 24448400. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora